Tribunal: STF
Processo: ARE 1433620
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO RELEVANTE E REPROVÁVEL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. COLISÃO DE MOTOCICLETA COM ANIMAL SOLTO EM RODOVIA FEDERAL. DIMENSÕES CONTINENTAIS DO TERRITÓRIO NACIONAL. Apelações interpostas pelo DNIT e pela parte Autora, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para condenar o demandado, ao pagamento de "R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a parte autora, a título de reparação de danos morais", decorrentes do falecimento do genitor do demandante, Francisco Lires Alencar Amando, vítima de acidente de veículo ocorrido em virtude de animal solto na pista de rolamento de rodovia federal. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do dano moral, bem como sobre o valor das parcelas vencidas a título de pensão, até a data da sentença, por aplicação analógica do que dispõe a Súmula 111 do STJ. Em seu apelo, o DNIT sustenta ilegitimidade para figurar na ação. Defende a aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva do Estado e a ausência de conduta dolosa ou culposa da autarquia. Assevera, ainda, que não houve demonstração do nexo de causalidade entre a "falta de serviço" e o evento sinistro. Assevera que a presença de animal equino, poderia ser evitada com o seguro e correto desvio do mesmo, e não, um acidente de tal proporção, a não ser, que o mesmo estivesse conduzindo em alta velocidade. A parte autora pede a majoração da indenização fixada a título de danos morais para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ao argumento de que o montante arbitrado está muito aquém do que vem decidindo o STJ. Pugna pela concessão da Justiça Gratuita. A Segunda Turma possui entendimento consolidado de que fazem jus aos benefícios da justiça gratuita aqueles que demonstrarem que não possuem condições de arcarem com as custas processuais. Precedente: TRF5. AC/RN 08003608320134058401. Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima. Julg. 24/03/2015. No caso, tratando-se de menor de idade sem renda própria, faz este jus à concessão do benefício . O DNIT é parte legítima para compor a lide, visto que a esta autarquia compete a administração dos programas de operação, manutenção, conservação, restauração e reposição de rodovias da União, nos termos do art. 82, I, da Lei n.º 10.233/2001 e art. 21 e 269 da Lei 9.503/97. Precedentes: REsp 1625384/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 08/02/2017; PROCESSO: 08000302920174058310, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª Turma, JULGAMENTO: 28/11/2018. A omissão a ensejar responsabilidade do Estado é aquela que decorre do dever legal de impedir a ocorrência do resultado, ou seja, quando o Estado tem por obrigação agir a fim de evitar o resultado e não o faz. Contudo, as omissões genéricas imputadas ao Estado não ensejam a sua responsabilização civil extracontratual. Como bem pontua Carvalho Filho, (...) Não há dúvida de que o Estado é omisso no cumprimento de vários de seus deveres genéricos: há carências nos setores da educação, saúde, segurança, habitação, emprego, meio ambiente, proteção à maternidade e à infância, previdência social, enfim em todos os direitos sociais (previstos, aliás, no art. 6º da CF). Mas o atendimento dessas demandas reclama a implementação de políticas públicas para as quais o Estado nem sempre conta com recursos financeiros suficientes (ou conta, mas investe mal). Tais omissões, por genéricas que são, não rendem ensejo à responsabilidade civil do Estado(...)"(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito Administrativo. 25. Ed. São Paulo. Ed. Atlas,2012. p.563). A parte autora fundamenta seu pedido de indenização em morte decorrente de acidente de trânsito em virtude da presença de animal em rodovia federal. Alega que no dia 21/01/2009, seu genitor, Sr. Francisco Lires Alencar Amando, trafegava pela BR 232, mais especificamente no km 515,5, em seu carro, quando ocorreu o acidente, causado pela presença de animal na pista. No caso, o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (id. 4058304.13237667) informa que conforme "vestígios encontrados no local, e narrativa de testemunhas, V1 seguia no sentido Salgueiro-Ouricuri, em sua mão de direção, quando, após ultrapassar V3, avistou animais - gados - atravessando a rodovia. Ao tentar desviar-se dos mesmos, V1 perdeu o controle, indo para a faixa contrária, colidindo frontalmente com V2. Este, por sua vez, empurrou V1 que também colidiu com V3". Informa ainda o laudo que a pista era asfaltada, possuía acostamento e não havia desníveis. Esta Segunda Turma tem entendido que a responsabilidade estatal por este tipo de evento deve ser mitigada em razão das dimensões continentais do Estado Brasileiro, não sendo possível que as entidades públicas sejam responsabilizadas por animais soltos na pista em razão da omissão culposa de seus proprietários. Assim, na hipótese de acidente de trânsito em rodovia federal é necessária a demonstração de omissão relevante e reprovável das entidades públicas responsáveis, fato que absolutamente não há nos autos. Honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, observando-se o §2º, do art. 85, do CPC e o princípio da razoabilidade, ficando sua exigibilidade suspensa por ser a autora beneficiária da justiça gratuita. Apelação do DNIT provida, para julgar improcedente a ação. Apelação da parte autora parcialmente provida, para conceder o benefício da gratuidade judiciária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º; e 144, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 144, inciso II, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente